Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-50.2022.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS (CRIPTOMOEDAS – BITCOINS e outros). Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Réus que disponibilizaram jogo virtual, com possibilidade de compra e venda de criptoativos (gamefi). Promoção lançada em janeiro/2022 para criação de NFT rara com promessa de recompra. Ausência de pagamento da oferta pública.

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS (CRIPTOMOEDAS – BITCOINS e outros). Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Réus que disponibilizaram jogo virtual, com possibilidade de compra e venda de criptoativos (gamefi). Promoção lançada em janeiro/2022 para criação de NFT rara com promessa de recompra. Ausência de pagamento da oferta pública. Réus que alegam serem partes ilegítimas. Autor que juntou documentos com a réplica que demonstrariam referidas legitimidades. Necessidade de reabertura da fase instrutória para contraditório. Oportunidade para as partes se manifestarem sobre o fundamento da teoria do risco do negócio. Art. 10 do CPC. Sentença anulada. Recursos dos réus providos, prejudicado o recurso do autor.